Tribunal: TJES
Processo: 5010112-08.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-08.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO FORNAZIER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010112-08.2023.8.08.0011

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: RENATO FORNAZIER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCÊNDIO FLORESTAL. FAZENDA DE PROPRIEDADE DO AUTOR. ORIGEM DO FOGO EM REDE DE TRANSMISSÃO DA REQUERIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
TESTEMUNHA OCULAR DO INÍCIO DO EVENTO DANOSO. LAUDO DE INVESTIGAÇÃO DO CBMES.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS A FIM DE CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$10.857,00 E EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00.

RECURSO INTERPOSTO
PELA REQUERIDA EDP NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE
QUE TENHA DADO CAUSA AO INCÊNDIO
. REQUER A I
MPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DE MODO SUBSIDIÁRIO, PLEITEIA A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO, POR CONSIDERAR EXCESSIVO.

DA CONCLUSÃO
: AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RECORRENTE, CONSTAM NOS AUTOS PROVAS DA ORIGEM DO INCÊNDIO OCORRIDO NA PROPRIEDADE DO AUTOR. CONSOANTE DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA GABRIEL MACHADO DA SILVA, ESTE PRESENCIOU O MOMENTO EM HOUVE A QUEDA DE UM FIO DE ENERGIA DE UMA DA REDES DE TRANSMISSÃO DA EMPRESA RECORRENTE. A TESTEMUNHA TAMBÉM NARRA QUE O FOGO SE ALASTROU RAPIDAMENTE E ALCANÇOU MAIS DE UMA PROPRIEDADE RURAL. ALÉM DISSO, CONSTA AINDA NOS AUTOS LAUDO PERICIAL DE INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO CONFECCIONADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, O QUAL CONCLUIU COMO CAUSA DO EVENTO A OCORRÊNCIA DE UM EVENTO TERMOELÉTRICO OCASIONADO PELA REDE ELÉTRICA DA EDP.
DESSE MODO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O INCÊNDIO TENHA SIDO CAUSADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DO QUAL EMERGE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS.

A SENTENÇA RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL, O QUAL RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO, ASSIM COMO O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL E CONSOANTE DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, VERIFICA-SE A EXTENSÃO DOS DANOS APÓS O INCÊNDIO, COMO QUEIMA DE 22 HECTARES DE PASTO, PERDA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DESTRUIÇÃO DE CERCAS QUE DEMARCAVAM AS PROPRIEDADES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTO AO DANO MORAL,
O VALOR ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA,
BEM COMO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E
ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO A QUO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)